Tribunal: TJES
Processo: 5004184-56.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
D
IREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONSULTA OBRIGATÓRIA AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO (NATJUS). VIOLAÇÃO AO TEMA 6 DO STF E À SÚMULA VINCULANTE 61. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml, não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a prévia e obrigatória consulta ao NATJUS para aferir a eficácia e imprescindibilidade de medicamento não incorporado ao SUS, viola o Tema 6 da Repercussão Geral do STF e a Súmula Vinculante 61, configurando nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A controvérsia cinge-se ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS (não incorporado), impondo a aplicação obrigatória da Súmula Vinculante n. 61.

4)
O referido verbete sumular remete à observância das teses firmadas no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que estabelece os requisitos cumulativos para a concessão judicial excepcional de fármacos não incorporados.

5)
A tese 3, 'b', do Tema 6 do STF exige, sob pena de nulidade (art. 489, § 1º, V e VI, e art. 927, III, § 1º, do CPC), que o Poder Judiciário afira a presença dos requisitos mediante prévia consulta ao NATJUS, não podendo fundamentar a decisão unicamente em laudo médico juntado pelo autor da ação.

6)
A sentença recorrida julgou antecipadamente o mérito e afastou expressamente a necessidade da prova técnica, sob o fundamento de que o parecer do NATJUS seria facultativo e meramente opinativo, contrariando a exigência intransponível do precedente vinculante.

7)
A ausência da análise técnica obrigatória configura cerceamento de defesa e vício insanável, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

8)
A anulação da sentença não implica a interrupção do tratamento da menor, justificando-se a manutenção dos efeitos da liminar (ID 36074809) para garantir a continuidade do tratamento e a proteção à saúde da apelada até que nova decisão seja proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar obrigatoriamente as teses fixadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), conforme Súmula Vinculante n. 61.

2. É nula, por cerceamento de defesa e violação a precedente obrigatório (Tema 6, tese 3, 'b', do STF), a sentença que julga antecipadamente o mérito e defere fármaco não incorporado ao SUS sem a prévia consulta ao NATJUS, fundamentando-se unicamente no laudo médico da parte autora.

3. A anulação da sentença para reabertura da instrução processual não obsta a manutenção dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, visando a proteção à saúde e a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, incisos V e VI, e art. 927, inciso III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante n. 61; TJES, Apelação Cível nº 0000507-91.2018.8.08.0046; TJES, Apelação Cível nº 5000352-96.2023.8.08.0023; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0004031-69.2021.8.08.0021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000990-33.2025.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004184-56.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M. V. N. M.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONSULTA OBRIGATÓRIA AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO (NATJUS). VIOLAÇÃO AO TEMA 6 DO STF E À SÚMULA VINCULANTE 61. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml, não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a prévia e obrigatória consulta ao NATJUS para aferir a eficácia e imprescindibilidade de medicamento não incorporado ao SUS, viola o Tema 6 da Repercussão Geral do STF e a Súmula Vinculante 61, configurando nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Cinge-se a controvérsia ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS (não incorporado), impondo a aplicação obrigatória da Súmula Vinculante n. 61.

4)
O referido verbete sumular remete à observância das teses firmadas no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que estabelece os requisitos cumulativos para a concessão judicial excepcional de fármacos não incorporados.

5)
A tese 3, 'b', do Tema 6 do STF exige, sob pena de nulidade (art. 489, § 1º, V e VI, e art. 927, III, § 1º, do CPC), que o Poder Judiciário afira a presença dos requisitos mediante prévia consulta ao NATJUS, não podendo fundamentar a decisão unicamente em laudo médico juntado pelo autor da ação.

6)
A sentença recorrida antecipou o mérito e afastou expressamente a necessidade da prova técnica, sob o fundamento de que o parecer do NATJUS seria facultativo e meramente opinativo, contrariando a exigência intransponível do precedente vinculante.

7)
A ausência da análise técnica obrigatória configura cerceamento de defesa e vício insanável, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

8)
A anulação da sentença não implica interrupção do tratamento da menor, justificando-se a manutenção dos efeitos da liminar (ID 36074809) para garantir a continuidade do tratamento e a proteção à saúde da apelada até que nova decisão seja proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve observar obrigatoriamente as teses fixadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), conforme Súmula Vinculante n. 61.

2. É nula, por cerceamento de defesa e violação a precedente obrigatório (Tema 6, tese 3, 'b', do STF), a sentença que julga antecipadamente o mérito e defere fármaco não incorporado ao SUS sem a prévia consulta ao NATJUS, fundamentando-se unicamente no laudo médico da parte autora.

3. A anulação da sentença para reabertura da instrução processual não obsta a manutenção dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, visando a proteção à saúde e a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, incisos V e VI, e art. 927, inciso III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante n. 61; TJES, Apelação Cível nº 0000507-91.2018.8.08.0046; TJES, Apelação Cível nº 5000352-96.2023.8.08.0023; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0004031-69.2021.8.08.0021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000990-33.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Estado do Espírito Santo e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Alega o recorrente que a sentença padece de vício insanável, uma vez que, ao julgar antecipadamente o mérito (ID 14844696), deixou de atender as premissas fixadas pelo STF quanto à eficácia, imprescindibilidade e possibilidade de substituição do fármaco pleiteado (
Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml
).

No caso, a discussão cinge-se ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (não incorporado), registrado na ANVISA para fins de importação, impondo-se a aplicação obrigatória da Súmula Vinculante n. 61:

Súmula Vinculante 61:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O referido verbete faz alusão ao Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), do qual se extraem as seguintes teses:

“Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) a
ferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da
prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

No caso, a r. sentença (ID 14844696) não apenas deixou de determinar a prova técnica, como afastou expressamente a necessidade, sob o fundamento de que o parecer do NAT seria facultativo e meramente opinativo.

Sem embargo, é necessário reabrir a instrução, com vistas ao atendimento da intransponível exigência de documento técnico, considerando a repercussão geral da matéria, como já decidido pelo TJES em oportunidades recentes:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA. APLICAÇÃO DO TEMA 06 DO STF. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 61.
CONSULTA AO NATJUS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que deferiu o fornecimento dos medicamentos Depakene Xarope 50 ml e Gardenal 50 mg, sem prévia instrução probatória, em especial quanto à imprescindibilidade e à adequação terapêutica dos fármacos pleiteados, não incorporados às listas oficiais do SUS. O recorrente, Estado do Espírito Santo, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de provas técnicas indispensáveis ao deslinde da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem a observância da orientação firmada pelo STF no Tema 06 e da Súmula Vinculante nº 61, que exige produção de provas técnicas e consulta ao NATJUS para o deferimento de medicamentos não padronizados no SUS, configura cerceamento de defesa e impõe sua nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida viola o contraditório e a ampla defesa ao deixar de oportunizar a produção de prova técnica sobre a eficácia, a imprescindibilidade clínica e a possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados, em descumprimento direto ao que dispõe o Tema 06 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 06 com repercussão geral, fixou requisitos cumulativos para o deferimento judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, entre os quais se destacam a comprovação da necessidade clínica e a análise técnica por órgãos especializados. 5.
A tese firmada no Tema 06 exige expressamente a consulta prévia ao NATJUS ou a outro ente com expertise técnica, sendo insuficiente a mera apresentação de prescrição ou laudo médico elaborado pelo profissional do autor da ação
.
6. A tese foi consolidada pela Súmula Vinculante nº 61 do STF, que impõe sua observância obrigatória, sob pena de nulidade das decisões judiciais que desconsiderem tais parâmetros
. [...] (TJES, Número do processo: 0000507-91.2018.8.08.0046; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS TEMAS 06 DO STF E 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. [...]
A sentença violou o disposto no item 3 da tese firmada no Tema 06 do STF, ao desconsiderar a obrigatoriedade de consulta técnica ao NATJus e ao fundamentar-se exclusivamente em prescrição médica sem respaldo em evidências científicas de alto nível
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a comprovação de requisitos técnicos e jurídicos previstos nos Temas 06 do STF e 106 do STJ. Prescrição médica desacompanhada de laudo circunstanciado e evidências científicas de alto nível não supre a exigência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento pleiteado.
A consulta ao NATJus é obrigatória, e sua manifestação deve ser considerada na formação do convencimento judicial quanto à eficácia e à necessidade do fármaco
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Tema 06 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1657156/RJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos; (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 13/02/2025) (TJES, Número do processo: 5000538-76.2023.8.08.0005; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ALEXANDRE PUPPIM; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09/10/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZOS APLICÁVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA N. 6 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO STF. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONSULTA AO NAT. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO À RENAME. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO JUDICIAL. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 7.
A ausência de consulta ao NAT e instrução probatória quanto à imprescindibilidade clínica do medicamento configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o ente federado demandado alega a existência de alternativas terapêuticas disponíveis e adequadas. 8. Diante da superveniência da Súmula Vinculante n. 61, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, com a manutenção dos efeitos da liminar concedida, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e aos precedentes obrigatórios
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prazo de 10 dias previsto no art. 198 do ECA aplica-se apenas aos procedimentos específicos do Estatuto, sendo inaplicável às ações ordinárias. 2. A ausência de consulta ao NAT e de produção de prova sobre a eficácia e necessidade clínica do medicamento, conforme exigido pelo Tema n. 6 e pela Súmula Vinculante n. 61 do STF, caracteriza cerceamento de defesa. 3. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige observância estrita das condições fixadas pelo STF no Tema 6 da repercussão geral, com produção de prova técnica adequada e contraditório efetivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 489, §1º, V e VI, 927, III, §1º, e 1.003, §5º; ECA, art. 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da repercussão geral, j. 26.09.2024; STF, Súmula Vinculante nº 61; TJSP, Apelação nº 1012745-27.2023.8.26.0248, Rel. Marrey Uint, j. 23.01.2025. (TJES, Número do processo: 0004031-69.2021.8.08.0021; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02/07/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. METILFENIDATO 18MG. TDAH. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF. A prescrição médica isolada não basta para justificar o deferimento da medida, sendo imprescindível a análise técnica da recomendação administrativa de não incorporação, com base em pareceres do NATJus ou órgãos com expertise
. A Nota Técnica do NATJus e os dados da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo indicam ausência de superioridade terapêutica do Metilfenidato 18mg em relação às formulações já incorporadas ao SUS, bem como fragilidade nas evidências científicas quanto à sua maior eficácia. A mera alegação de preferência ou melhor adaptação individual não autoriza o afastamento dos critérios técnicos e normativos que regem as políticas públicas de saúde, devendo o Judiciário atuar com deferência às decisões da Administração, salvo comprovação inequívoca de exceção justificada por elementos técnicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende da demonstração cumulativa de sua imprescindibilidade clínica, da ineficácia comprovada das alternativas padronizadas e da existência de evidências científicas robustas sobre sua eficácia e segurança, com base em parecer técnico especializado, além do cumprimento dos requisitos fixados no Tema nº 6 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A prescrição médica isolada não é suficiente para fundamentar o fornecimento judicial de fármaco não padronizado pelo SUS
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RS (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Súmula Vinculante nº 61. (TJES, Número do processo: 5000990-33.2025.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ALEXANDRE PUPPIM; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09/10/2025)

Ressalta-se, contudo, que a anulação da sentença não deve implicar a interrupção do tratamento da menor.

A manutenção dos efeitos da liminar (ID 36074809), que assegurou o fornecimento do fármaco, justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade do tratamento e a proteção à saúde da apelada, até que nova decisão seja proferida após a regular instrução processual.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o Voto do Eminente Relator.